Tribunal: TJMT
Processo: 1004575-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004575-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), MARFIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 09.597.890/0001-35 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelas recuperandas contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, para manter inalterada a r. decisão proferida em primeira instância que acolheu parcialmente impugnação ofertada pela credora, a fim de retificar o crédito arrolado na classe quirografária

II. Questão em discussão

2.. Alegação de omissão na análise de pontos relativos à atualização de crédito conforme o Plano de Recuperação Extrajudicial (PRExtra), necessidade de prova pericial e condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão abordou de forma clara e completa as questões suscitadas, especialmente no que tange à natureza do seguro prestamista e à destinação do saldo remanescente.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial é adequada, conforme preliminar consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida em razão da litigiosidade da demanda

7. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Recurso interposto apenas para expressar o inconformismo das embargantes com o desfecho dado à lide,
e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal
.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC".

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/05, arts. 7º, §2º e 49.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que negou provimento Recurso de Agravo Interno interposto pelas recuperandas/embargantes contra a decisão do relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento também por elas interposto, para manter inalterada a r. decisão proferida
nos
autos do incidente de Impugnação ao Crédito
nº
1009996-30.2022.8.11.0041
, apresentado
pela credora
MARFIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.,

em face das
recuperandas/agravantes
e distribuído
por dependência aos autos da
Recuperação
Judicial

nº 1004477-45.2020.811.0041, por entender que “
a
ssiste razão ao credor, nos termos do parecer técnico contábil acostado pelo administrador judicial no id. 130537480
”,
julgou procedente a impugnação ofertada, a fim de retificar o crédito para
R$ 775.494,99 (setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos), na classe quirografária (cf. Id. nº 250892686).

As embargantes alegam que o v. acórdão é omisso porque manteve a r. decisão proferida em Primeiro Grau que afastou genericamente a necessidade de atualização do crédito “sub judice” nos termos do PRExtra, desconsiderando, totalmente, o que já estava decidido pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, nos autos de nº 1058981-40.2016.8.26.0100.

Afirmam que a matéria em análise exige (e depende) do pleno acolhimento do pedido de perícia, sobretudo por envolver crédito de valor significativo, sujeito a índices de atualização cujos cálculos excedem o conhecimento comum necessário para uma decisão conclusiva.

Prosseguem dizendo que pela anterioridade do crédito em relação ao PRExtra, em que a credora/agravada expressamente aderiu, “
é evidente que seu crédito deve ser submetido aos termos daquele plano, conforme dispõe o art. 59 da Lei de Recuperação e Falências (LFRE). Com a homologação do PRExtra, ocorreu a novação do crédito, tornando indiscutível a aplicação dos critérios específicos para sua atualização
”, sendo, pois, inquestionável a certeza quanto a aplicação dos critérios próprios para atualização do crédito.

Discordam da verba honorária sucumbencial dizendo que a mera discussão sobre o valor que será efetivamente habilitado no QGC do Grupo Colombo não deve ser interpretada como litigiosidade passível de resultar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, até mesmo porque “
os Embargantes pautaram-se unicamente na necessidade de habilitar os valores exatos devidos, utilizando, para isso, os instrumentos legais previstos no art. 8º da Lei de Recuperação e Falências (LFRE)
”, razão pela qual, não há falar em condenação das Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no art. 7º-A, §8º, da Lei nº 11.101/05.

Pedem, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados;
e se utilizam da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal

(cf. Id. nº 252592179).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 253790155).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 254222171).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Sobre a alegada omissão, as recuperadas alegaram que “
as condições lá contidas na Opção ‘A’ deveriam ser aplicadas para fins de atualização do crédito, o que não houve (e, pior, houve a incidência de verbas ilegais na apuração do valor total devido), além de que (ii) não houve a devida fundamentação quanto a suposta desnecessidade de realização de prova pericial e de exibição de documentos”.

Sucede, porém, que, a Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “
cada crédito, o valor e a classificação” (
Lei nº 11.101/05
, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de
natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei nº 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

É evidente, portanto, que o incidente
Impugnação à Relação de Credores não é via
adequação para que o Grupo Colombo exija a prestação de contas das obrigações e débitos derivados dos longos anos de relação contratual de locação mantido com o credor Buriti Participações e Empreendimentos, tampouco à pretensão revisional de disposições ou forma de execução do contrato, cabendo ao Grupo, se desejar, valer-se da via ordinária para tentar obter os esclarecimentos que lhe aprouver.

A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos suscitados no recurso e necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto a insurgência recursal:

(...). O processo de origem diz respeito a incidente de Impugnação ao Crédito, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, em que as credoras objetivam a retificação de seu crédito listado na relação de credores quirografários do processo de recuperação judicial das recuperandas/agravantes.

Na decisão agravada, com apoio nas considerações realizadas pela Administradora Judicial no parecer vinculado ao Id. nº 1 130535133 dos autos de origem, com especial ao fato de que, “em razão do inadimplemento do PRE pelas Recuperandas, entende que o deságio, a carência e o parcelamento ali previstos perdem eficácia, bem como que o valor principal do débito deve ser atualizado até a data do pedido de Recuperação Judicial (04.02.2020), com correção monetária pelo índice IGP-M, acrescido de juros 1% de mora ao mês e multa de 10% sobre os valores inadimplidos”, a MMª. Juíza
julgou procedente a impugnação ofertada pelas credoras (...).

Além da tese de novação da dívida em função do PRExtra, na exposição postulatória, as recuperadas alegaram que “
as condições lá contidas na Opção ‘A’ deveriam ser aplicadas para fins de atualização do crédito, o que não houve (e, pior, houve a incidência de verbas ilegais na apuração do valor total devido), além de que (ii) não houve a devida fundamentação quanto a suposta desnecessidade de realização de prova pericial”.

A Impugnação ao Crédito detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento processual devotado à correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da Lei nº 11.101/05, e cuja decisão/solução demanda que seja definido, para “
cada crédito, o valor e a classificação” (
Lei nº 11.101/05
, art. 15, II), ou seja, cuida-se de ação de
natureza eminentemente declaratória, em que a decisão de mérito encerra pronunciamento jurisdicional envolvendo a validade e eficácia do título executivo ou do negócio jurídico subjacente à obrigação afirmada pelo credor ou contestada pelo devedor e/ou aspectos relacionados ao “direito de pagamento”, incluindo, aqui, o valor e a classificação do crédito dentro do processo recuperacional.

Essa delimitação conceitual é de fundamental importância na medida em que, ainda que possua natureza de ação de conhecimento, o âmbito de cognição cabível nesta via é, essencialmente, específico e limitado, inadmitindo, por exemplo, discussão ou provimento judicial de caráter constitutivo de direito, não só porque incompatível com a celeridade da via, mas por expressa disposição da lei de regência que prescreve que apenas créditos existentes na data do pedido serão incluídos no concurso de créditos (Lei nº 11.101/05, art. 49), excluindo os créditos incertos e/ou ilíquidos, dizendo, assim, por via transversa, que o processo recuperacional e os seus incidentes não são a via adequada para o acertamento de relações obrigacionais ainda não resolvidas ou devidamente documentadas.

O crédito do credor é lastreado por instrumentos de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da Lei nº 11.101/05, uma vez que, em princípio, a simples presença do título executivo faz surgir em favor do credor presunção de que existe e é exigível o crédito ali representado, sendo certo, ipso facto, que cabe às recuperandas o ônus de desconstituir tal circunstância fática, o que, com efeito, sob outro enfoque, também já prejudica
a tática por elas adotadas nestes autos de discordar genericamente dos valores utilizados na composição do crédito e tentar transferir ao credor o ônus probatório a respeito da formação da dívida.

Logo,
como o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligado ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com o fito de alcançar a solução justa da lide, tornando-se dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, e que, nos termos do art. 355 do CPC, o imediato julgamento da lide cabível e necessário sempre que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, uma vez constatada a preclusão de parte da matéria suscitada nos autos e que a outra parte sequer merece ser conhecida em razão da falta de interesse processual pela inadequação da via eleita, não se pode fugir à conclusão irrecusável quanto ao caráter dispensável da dilação probatória requestada, até porque já estão sobre a mesa todos os elementos necessários à justa definição da controvérsia nos limites exatos em que a resolução do litígio pode ser feita nesta via cognitiva estreita.

Quanto a condenação das recuperandas/embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
o art. 5º,
caput
e inciso II, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “
não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:
(...)
as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor
”, ou seja, conforme claramente dispõe a lei de regência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com a objeção das recuperandas/agravantes à pretensão da credora/embargada de ver majorado o seu crédito do QGC, de modo que, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa deve arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a pacífica orientação da jurisprudência do STJ, que há muito já definiu que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (AgInt no AREsp nº 1.257.200/RS).

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. (...) 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se as embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador e para ser válido, bem como atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se apenas a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024